Tribunal: TJES
Processo: 5002137-71.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-71.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE JOSE NEPONUCENO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO JÁ PAGO. IDENTIFICADO ERRO NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO DE COBRANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. POSTERIOR COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou os pedidos autorais por ausência de prova da falha alegada.
2. Em análise detida, observo que, embora sustente o Autor, ora Recorrente, que existem documentos nos autos hábeis a demonstrar o devido pagamento do boleto de cobrança, o código de barras da fatura apresentada pelo Recorrente difere daquele registrado no comprovante de pagamento constante no ID 705307 – p. 1 (a divergência é destacada inclusive no documento constante de mesmo ID na sua p. 2).
3. Desse modo, há,
in casu
, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3°, II, CDC) que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrido, mesmo porque a liquidação de dívidas por boleto pode ser feita por qualquer pessoa e de variadas formas, não possuindo o Recorrido qualquer ingerência sobre o processo de cobrança do pagamento, a denotar a ausência de nexo de causalidade.
4. Destaca-se ainda que, após informado ao Réu, ora Recorrido, o pagamento realizado equivocadamente (quanto ao código de barras), houve o seu regular processamento na fatura vencida em agosto/2019, conforme consta no documento de ID 705329, sendo objeto de estorno, inclusive, os encargos referentes ao atraso de pagamento cobrados nas faturas anteriores, bem como retirada a negativação lançada em desfavor do consumidor, a evidenciar a correção e a boa-fé do Recorrido no trato da situação enfrentada pelo Recorrente.
5. Do exposto, não há que se falar em falha do Recorrido, na medida em que não deu causa ao erro de processamento do pagamento realizado pelo consumidor, bem como promoveu as diligências devidas para a regularização da situação do consumidor após devidamente informado.
6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade com base no artigo 98, § 3º, do CPC.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.